Tribunal: STF
Processo: HC 213729
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Moises Reategui de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 17, fls. 344-363):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E PECULATO-DESVIO. "OPERAÇÃO ECLÉSIA". ALEGADAS NULIDADES OCORRIDAS NA INVESTIGAÇÃO. POSTERIOR AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. É ônus da parte que interpõe recurso especial impugnar todos os fundamentos utilizados pelo acórdão de origem que são capazes, por si sós, de manter a conclusão a respeito da respectiva tese apreciada, aplicando-se por analogia a Súmula n. 283/STF, bem como o art. 253, parágrafo único, II, “a”, do RISTJ. 



    2. Não se cogita de violação do princípio do promotor natural, ou mesmo ao juiz natural, quando os autos são imediatamente remetidos à autoridade competente, tão logo as investigações tenham sugerido indícios de envolvimento de agente com prerrogativa de foro nos fatos averiguados no inquérito civil, tendo ocorrido encontro fortuito de provas - princípio da serendipidade, aceito pela jurisprudência pátria.



    3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem conferido respaldo à valoração subjetiva dos fatos efetuada nas instâncias de origem, a qual não pode ser substituída pela avaliação diferente efetuada pela própria parte, aplicando-se em tal situação o óbice da Súmula 7/STJ. 



    4. A alegação de violação a princípios e regras constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame da matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna.



     5. Agravo regimental improvido.



    (AREsp 1.134.864 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Questiona, em síntese, a inadmissão do recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de ser inadmissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais, como é o caso do presente writ. É o que se extrai dos seguintes julgados: 



    HABEAS CORPUS – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (HC 142.201 AgR, ministro Celso de Mello) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Ademais, o Supremo firmou ótica no sentido de no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR/SP, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR/ES, ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR/RJ, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente